Tribunal: STF
Processo: HC 256102
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MENR RIGOR DO REGIME PRISIONAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2025, por Thais Barão, advogada, em benefício de Luiz Henrique Ferreira Fausto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.5.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 979.503/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 16.5.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no 
dia 15 de maio de 2023, por volta das 22h30, na Rua Epitácio Pessoa, 90-fundos, no município de Urupês, LUIZ HENRIQUE FERREIRA FAUSTO, qualificado a fl., guardava, sem autorização legal e para fins de tráfico, 7 porções de crack, com peso bruto aproximado de 12,9g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl.. 



    Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, o denunciado guardava, no interior de sua residência, as porções de crack em tela, as quais seriam destinadas à venda. 



    Ocorre que, policiais militares em serviço tinham ciência da prática do tráfico de drogas pelo autor e realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando foram avistados por Luiz Henrique, o qual fugiu na tentativa de evadir-se.



    Assim, diante da conduta do denunciado, os policiais saíram em seu encalço e lograram êxito em abordá-lo no interior de sua residência. 



    Realizadas buscas no imóvel, o policial condutor, a testemunha Joacir, encontrou 7 pinos de crack debaixo do colchão do autor.



    Portanto, as circunstâncias da abordagem, a quantidade de drogas encontradas e as notícias anteriores ligando o denunciado ao tráfico, revelam que as porções de entorpecentes encontradas em sua residência eram destinadas a entrega ao consumo alheio” (fls. 34-35, e-doc. 2). 



    3. Em 11.3.2024, sobreveio sentença do juízo da Vara Única da comarca de Urupês (Ação Penal n. 1500353-59.2023.8.26.0648), pela qual absolvido o paciente da prática delitiva. 



    4. Em 17.6.2024, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Esta a ementa do julgado: 



    “Apelação – Tráfico de drogas – Insurgência ministerial contra r. sentença absolutória – Preliminar rejeitada – Inteligência do 
art. 400, § 1º, do CPP – Mérito – Acolhimento da pretensão recursal – Condenação de rigor – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro – Depoimentos dos policiais harmônicos quanto à essência dos fatos – O decurso do tempo e a enorme quantidade de ocorrências semelhantes dificultam a recordação de todos os detalhes pelos agentes públicos, de modo que pequenas incongruências ou omissões não retiram a credibilidade de seus testemunhos – Não vislumbrada, ‘in casu’, ofensa à inviolabilidade do domicílio – Policiais que, na fase do contraditório, relataram o consentimento do apelado para o ingresso no imóvel – Ademais, conforme decidiu, recentemente, o E. STF, a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas apenas fundadas razões a respeito (HC 169788) – Dosimetria – Penas elevadas, em razão dos maus antecedentes e da reincidência – Fixado o regime inicial fechado – Recurso provido” (fl. 26, e-doc. 3).



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 11.7.2024.



    5. Transitado em julgado o título condenatório, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2359095-14.2024.8.26.0000, julgada improcedente pelo Oitavo Grupo de Direito Criminal do Tribunal paulista, em 4.2.2025, nestes termos:



    “Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de reconhecimento de nulidade da busca veicular e domiciliar, ou do auto de prisão em flagrante. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena. 



    Nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita – inocorrência – ação policial que teve início após receberem informação de que o peticionário praticava o tráfico de drogas e principalmente em razão da fuga por ele empreendida após visualizar a viatura policial. A situação flagrancial foi identificada pelos policiais que agiram e constataram a prática de tráfico de drogas – abordagem devidamente justificada – crime permanente – inocorrência de violação de domicílio – abordagem do réu que se deu em via pública, em apuração de informação de que o réu praticava o tráfico de drogas no local. O acusado foi abordado no lado externo de sua residência e, ao ser indagado, franqueou a entrada dos policiais no imóvel. Os policiais lograram apreender os entorpecentes no interior do imóvel – Apreensão dos entorpecentes que se deu de forma justificada, e após o réu ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência – Pretensão de reconhecimento de nulidade ocorrida no flagrante – Impossibilidade – Eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva do Paciente.



    Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento da condenação proferida. 



    Dosimetria da pena que se mostrou justificada, não cabendo reparo. 



    Impossibilidade de fixação de regime prisional mais brando, ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Irrescindível a condenação do Revisionando. 



    Ação de Revisão Criminal improcedente” (fl. 2, e-doc. 9).



    6. Contra o acórdão proferido na ação revisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 979.503/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 10.2.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 6.5.2025, não conheceu do agravo regimental interposto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão da reiteração de argumentos já examinados em habeas corpus anterior, sem demonstração de fato novo relevante. 



    2. A defesa alega que o Tribunal de Justiça de São Paulo não apreciou teses defensivas sobre nulidades processuais, o que teria impedido a análise pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, configurando mera reiteração de argumentos já analisados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade. 



    5. A mera repetição de argumentos já analisados em habeas corpus anterior, sem a apresentação de fato novo relevante, impede a reanálise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a inviabilidade de agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. A mera reiteração de argumentos já analisados, sem fato novo relevante, impede a reanálise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça’” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que a Polícia Militar “usurpou função dos milicianos civis como ato atentatório a legislação vigente” (fl. 8, e-doc.1).



    Afirma que, sendo “evidente a ilegalidade das ações investigatórias sediadas pela polícia militar, é certa a nulidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala ser clara a “ilegalidade desde a abordagem a prisão do revisionado, a qual será adiante especificada, relativamente a prisão foi realizada mediante abordagem policial sem qualquer suspeita ou motivação previa, em verdadeira revista exploratória (fishing expeditions) pelos policiais. Até que sobreveio uma sentença penal condenatória em cima dessa prisão ilegal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Argumenta que, “se não amparada pela legislação a conduta dos agentes públicos, que foi realizada sem suficiente trabalho investigativo e sem efetiva suspeita, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a abordagem policial, com indagações e revista pessoal ao indivíduo muito pelo contrário, neste caso, vislumbra-se a ilicitude da prova, e, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, deve ser desentranhado dos autos o auto de prisão em flagrante do paciente e seu registro, além de toda a prova, mesmo indiciária, e ato processual que decorreu dessa prisão e toda a instrução criminal. Consequentemente, neste momento, afastada essa prova ainda indiciária, deve ser determinado o trancamento da ação penal” (fl. 28, e-doc. 1). 



    Assevera que “os policiais se dirigiram até a residência do paciente lá adentraram, sem sua autorização ou de sua esposa e procederam buscas ilegais. Pela dinâmica que se deram os fatos, não há como deixar de reconhecer a sua flagrante ilegalidade como bem reconheceu o magistrado sentenciante” (fl. 28, 
e-doc. 1).



    Ressalta que os policiais que realizaram a prisão do paciente “não poderiam figurar no Auto de Prisão em Flagrante como testemunhas de apresentação, o que constituiu uma afronta ao que preconiza o Art. 304, § 2º, do CPP” (fl. 44, e-doc. 1). 



    Anota não ter sido “observado o comando constitucional, a partir do qual o preso deve ser informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio. A informação de que o suspeito tem direito ao silêncio deve ser prestada ao preso pelos policiais responsáveis pela voz de prisão e não apenas pelo delegado de polícia, quando de seu interrogatório formal” (fls. 46-47, e-doc. 1). 



    Frisa ser “evidente o enorme prejuízo para o paciente derivado de ato ilícito praticado pela Polícia Militar, a qual usurpou de suas funções constitucionais ao PRATICAR ATOS DE INVESTIGAÇÃO, abordagem sem justa causa, invasão de domicílio violação ao direito ao silencio obtendo provas por meio ilícito, CONTAMINANDO TODA A PERSECUÇÃO PENAL, ASSIM COMO UTILIZOU OS MESMOS AGENTES PARA FIGURAREM COMO TESTEMUNHA DE FLAGRÂNCIA” (fl. 56, e-doc. 1). 



    Defende que, “no caso em estudo, o acordão não merece procedência, devendo a imputação prevista no artigo 33 ser desclassificada para o delito previsto no artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006. (...) A quantidade e natureza da droga é compatível com o consumo próprio, não podendo o simples fato de estar na companhia de uma pessoa que porta o entorpecente configurar TODA a prova de materialidade do crime de tráfico” (fls. 59-60, e-doc. 1).



    Observa que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria “deve ser afastado e, em razão da não recepção dos maus antecedentes criminais pela carta magna de 1998, travestidos como antecedentes em primeira etapa 
(art. 59 CP) e como reincidência em segunda fase (arts. 61, I e 63/64, CP), deverá a pena ser mantida no mínimo legal” (fls. 67-68, e-doc. 1).



    Argumenta que, “decorrido o período de 5 entre o término do cumprimento de pena e a ocorrência dos fatos analisado no presente processo, impossível que se considere tal condenação como mau antecedente. Isso porque, se se utiliza um prazo depurador de 5 (cinco) anos para que seja desconsiderada a reincidência, nada mais razoável que utilizar este mesmo prazo para que se desconsidere, também, os maus antecedentes” (fl. 68, e-doc. 1).



    Sustenta que, “na segunda fase, o paciente merece ter a atenuante da confissão aplicada pois o representante do ministério público em sede de apelações afirma que o paciente tenha se declarado usuário. Assim, resta claro que foi relevante a contribuição da confissão do Paciente, merecendo, portanto, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal” (fl. 75, e-doc. 1).



    Defende que, “como a pena aplicada é muito inferior a oito anos, a fixação de regime fechado se revela ilegal” (fls. 81, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos:



    “Assim, requer seja concedida liminar para determinar que suspender os efeitos do v. acórdão impetrado, até o julgamento final deste habeas corpus. (...)



    Ante o exposto, espera o impetrante, após o processamento do presente feito, haja por bem esse Colendo Tribunal conceder a ordem em favor do paciente, para que seja reconhecida as nulidades: 



    -ausência de legitimidade da polícia militar para realizar investigação; 



    - nulidade da busca pessoal; 



    -nulidade ante a invasão do domicílio; 



    -nulidade testemunhal; 



    -nulidade por violação ao direito ao silencio; 



    Que a conduta do paciente seja desclassificada para o art. 28 da lei de drogas; ou absolvido com base no in dubio pro reo. 



    Fixar a pena-base no mínimo legal, haja vista que os maus antecedentes estão acobertados pelo período depurador, reajustando a dosimetria da pena, especialmente com fixação de regime inicial semiaberto” (fls. 81-82, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.5.2025, ratificou decisão monocrática pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 979.503/SP, por ser repetição do Habeas Corpus n. 931.313/SP, antes apreciado por aquele Tribunal Superior. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE FERREIRA FAUSTO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Revisão Criminal n. 2359095-14.2024.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    A defesa ajuizou revisão criminal que foi julgada improcedente pelo Oitavo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo nos termos do acórdão assim ementado: (...)



    Nas razões do presente writ, a impetrante sustenta nulidade por ausência de legitimidade da Polícia Militar para investigação; nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar; nulidade testemunhal, considerando que os policiais que efetuaram a prisão figuraram como testemunhas de apresentação; violação ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial. Pondera, ainda, a necessidade da desclassificação do delito imputado para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por não haver prova da traficância; erro na dosimetria da pena-base, pois utilizada condenação já alcançada pelo período depurador como maus antecedentes; necessidade de reconhecimento da confissão espontânea, ainda que a confissão tenha sido parcial ou qualificada; necessidade de readequação do regime prisional para o semiaberto. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão contestado, e, no mérito, o reconhecimento das nulidades suscitadas, a desclassificação da conduta para porte de entorpecentes ou o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A ação deve ser liminarmente indeferida, pois a petição inicial veicula argumentos análogos àqueles examinados neste Tribunal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 931.313/SP. 



    A despeito do ajuizamento de revisão criminal, a Corte de origem não promoveu qualquer mudança na situação jurídica consolidada no acórdão de apelação, o que inviabiliza novo exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo pois a defesa não demonstrou a superveniência de fato novo relevante que justifique outra apreciação das questões suscitadas.



    Registre-se que ‘não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte’ (AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 23/5/2014). 



    De rigor ressaltar o asseverado pelo Ministro Messod Azulay Neto no AgRg no HC n. 777.969/SP (Quinta Turma, DJe de 6/11/2023) no sentido de que ‘Trata-se de hipótese, inclusive, que ocorre até mesmo quando a reiteração de pedidos é realizada contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos (AgRg no RHC n. 156.181/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/2/2022; e EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/6/2023)’. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 10).



    10. A decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica finalidade e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021). 



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).



    Correto, portanto, o acórdão impugnado, ao reafirmar-se ser o Habeas Corpus n. 979.503/SP repetição do Habeas Corpus n. 931.313/SP. 



    11. As alegações veiculadas na presente impetração não foram debatidas no Habeas Corpus n. 979.503/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora